Tribunal: TJMT
Processo: 1016054-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016054-41.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), ADRIANA DOS REIS ROCHA - CPF: 284.547.098-35 (ADVOGADO), ADRIANA GIOVANNI DOMINGOS E SILVA - CPF: 147.413.978-74 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), ADRIANA DOS REIS ROCHA - CPF: 284.547.098-35 (ADVOGADO), ADRIANA GIOVANNI DOMINGOS E SILVA - CPF: 147.413.978-74 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016054-41.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora embargante e acolheu os embargos de declaração opostos por
ITAU UNIBANCO S/A
, para sanar a omissão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, inciso I e II do CPC, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Alega a embargante que “
faz-se necessário a oposição dos presentes embargos para o singelo fim de aclarar o v. acórdão que incorreu em omissão ao não observar elementos imprescindíveis à condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC
” (sic).

Sustenta que “
não se omitiu quanto as restrições averbadas na matrícula dos imóveis, assim como não há registro de que a embargante alegou não existir qualquer tipo de ônus nos imóveis penhorados
” (sic).

Explana que “
os fundamentos da embargante se voltam a premissa de que não se deve admitir a penhora irrestrita de todos os bens do executado, sob o fundamento de há outras penhoras nos imóveis
” (sic).

Menciona que conforme previsto no inciso II, do art. 851 do CPC, “
não há fundamento que justifique a realização da penhora de todos os bens imóveis da embargante
” (sic), pois só poderá realizar uma segunda penhora quando “
o produto de alienação não bastar para o pagamento da dívida exequenda
” (sic).

Reforça que “
em que pese a embargante anexar equivocadamente a matrícula desatualizada dos imóveis, a embargante claramente informa acerca das penhoras nos próprios
” (sic).

Afirma que “
em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida
” (sic).

Argumenta que “
a constrição irrestrita dos bens da agravante, refoge, a toda evidência, do princípio da menor onerosidade que deve nortear a execução
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, “
a fim de que seja reconhecido o não cabimento da aplicação da multa nos termos do art. 80 do CPC, ante a ausência de elementos que caracterizem o dolo processual
” (id. 188445791).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, de forma que requer, ao final, a aplica de multa por oposição de embargos protelatórios (id. 190771660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO DA PRIMEIRA EMBARGANTE – EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – REDISCUSSÃO – IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DO BANCO ACOLHIDOS E DA PARTE ADVERSA REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Evidenciada a omissão no tocante ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente.”

A parte embargante sustenta que o
decisum
embargado é omisso, vez que não teria observado elementos necessários para condenação a litigância de má-fé.

Todavia, razão alguma assiste à empresa embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no acolhimento dos aclaratórios opostos pela parte adversa, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Conforme já asseverado no
decisum
hostilizado, a ora embargante apresentou o registro da matrícula no. 12.336, com a data de 08/06/2020 (id. 174942689), época em que, de fato, inexistia qualquer tipo de ônus, não possuindo qualquer relação com a realidade atual e tendo sido apresentado em fase recursal somente para subsidiar o indevido pedido de efeito suspensivo, circunstância essa a legitimar a aplicação da penalidade de litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE E SEU PATRONO
– PATRONO PRESO – AUSENCIA DE PREJUIZOS – PROCURAÇÃO COM SUBSTABELECIMENTO PARA OUTROS ADVOGADOS OUTORGADA NOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO DESPROVIDO. Havendo transferência de poderes com reserva, como na espécie, os demais advogados podem responder pelo ausente.
Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum
.”
(N.U 1000167-28.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023